Tribunal: TJES
Processo: 5012039-33.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012039-33.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARCIA VIANNA COUTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012039-33.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRIDOS: MARCIA VIANNA COUTO E CARLOS SERGIO DA COSTA COUTO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Vitória, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARCIA VIANNA COUTO
e
CARLOS SERGIO DA COSTA COUTO
.

A controvérsia jurídica que deu origem à presente demanda repousa sobre a alegação dos autores, ora recorridos, de terem sido vítimas de uma fraude perpetrada por terceiros, conhecida como "golpe do motoboy" ou "golpe do falso presente", ocorrida em 21 de fevereiro de 2024. Na referida data, a primeira recorrida, Sra. Marcia Vianna Couto, foi contatada por meio de mensagem, sendo-lhe informado que, por ocasião de seu aniversário, teria sido contemplada com um presente da empresa "O Boticário". Para o recebimento do suposto brinde, foi-lhe oferecida a opção de entrega em domicílio mediante o pagamento de uma módica taxa de R$ 5,80.

Ao optar pela entrega, um motoboy compareceu à sua residência para a cobrança do valor. A recorrida utilizou seu cartão de crédito, que é adicional à conta conjunta mantida com seu esposo, o segundo recorrido, junto à instituição financeira recorrente. Após duas tentativas de pagamento em que a máquina de cartão apresentava mensagem de erro, indicando que a transação não havia sido processada, o entregador se retirou. Contudo, momentos depois, a recorrida constatou, por meio do aplicativo bancário em seu celular, a efetivação de uma transação de crédito no valor de R$ 7.999,99, sob a rubrica "PAG*Thalyasuellen SAO PAUL", a qual alega desconhecer e não ter autorizado.

Os recorridos narram que, imediatamente após a constatação da fraude, empreenderam diversas diligências para tentar solucionar a questão. Alegam ter contatado a central de atendimento do banco, dirigido-se pessoalmente a uma agência bancária para solicitar o bloqueio do cartão e a contestação da compra, bem como registrado o respectivo Boletim de Ocorrência (ID 12410747). Sustentam, ademais, que a própria instituição financeira teria entrado em contato telefônico para confirmar a transação atípica, momento em que a compra foi expressamente negada pela primeira recorrida, não obstante o que, a operação foi concretizada.

Diante da negativa administrativa do banco em proceder ao estorno do valor, ajuizaram a presente demanda, pleiteando, em sede de tutela de urgência, a suspensão da cobrança do valor controvertido, e, no mérito, a declaração de inexigibilidade do débito de R$ 7.999,99 e a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00.

A tutela provisória de urgência foi deferida por meio da decisão de ID 12410750, para determinar que o réu se abstivesse de cobrar pela transação questionada.

Devidamente citados, os réus apresentaram contestações. O Banco do Brasil S.A. (ID 12410780), em sua defesa, sustentou, em síntese, a validade da operação, argumentando que a transação foi realizada com o cartão original da cliente, mediante leitura de chip e digitação de senha pessoal e intransferível, o que afastaria a sua responsabilidade e configuraria culpa exclusiva da vítima. Alegou a inexistência de falha na prestação do serviço, a ausência de ato ilícito e, por conseguinte, a inocorrência de danos morais a serem indenizados.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença de mérito (ID 12410797), que acolheu os pedidos iniciais DECLARANDO a inexistência de débito referente a transação contestada e CONDENANDO o BANCO DO BRASIL S/A a pagar aos requerentes o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no total, sendo R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada autor, a título de danos morais.

O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão no reconhecimento da falha na prestação de serviço por parte das instituições financeiras. Em relação ao PagSeguro, entendeu que houve negligência na abertura da conta corrente utilizada pelo fraudador. Quanto ao Banco do Brasil, considerou que a instituição não cumpriu seu dever de segurança ao não detectar e bloquear uma transação de valor elevado e que destoava completamente do perfil de consumo dos autores.

Irresignado, o Banco do Brasil S.A. interpôs o presente Recurso Inominado (ID 12410798), pugnando pela reforma integral da sentença. Em suas razões recursais, reitera os argumentos de sua contestação, reforçando a tese de culpa exclusiva da vítima, uma vez que a compra foi realizada de forma presencial, com leitura de chip e digitação de senha pessoal de seis dígitos, o que, segundo o recorrente, descaracteriza a fraude e valida a operação. Sustenta que a tecnologia de chip é inviolável e que o titular do cartão é responsável pela conferência prévia dos valores. Aduz que a atipicidade do valor da compra não é elemento suficiente para caracterizar suspeita de fraude quando há o uso de senha pessoal, e que não cabe ao banco monitorar todas as transações de seus clientes, especialmente quando realizadas dentro do limite de crédito pré-aprovado. Por fim, argumenta pela inexistência de ato ilícito e, consequentemente, pela ausência de dano moral a ser indenizado, pleiteando a total improcedência da demanda.

É o relatório.

A questão central a ser dirimida por esta Turma Recursal consiste em analisar a responsabilidade da instituição financeira recorrente pelos danos materiais e morais sofridos pelos recorridos, em virtude de transação fraudulenta realizada por terceiros, mediante a utilização de cartão com chip e senha pessoal da correntista.

Apesar da argumentação expendida pelo recorrente, entendo que a r. sentença de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais acrescento as seguintes considerações.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa para a sua configuração, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre eles, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 479, estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". O fortuito interno, para fins de responsabilidade civil, é aquele evento que se insere no risco da atividade empresarial desenvolvida pelo fornecedor. As fraudes bancárias, lamentavelmente corriqueiras, inserem-se nesse contexto, sendo um risco inerente à atividade financeira.

A tese do recorrente de que a utilização de cartão com chip e senha pessoal afastaria, de forma absoluta, sua responsabilidade não pode prosperar. Embora tais mecanismos de segurança representem um avanço na proteção das transações, não são infalíveis e não isentam a instituição financeira de seu dever de adotar outras cautelas para garantir a segurança de seus clientes. A análise da responsabilidade, no caso concreto, deve ir além da mera verificação formal da utilização da senha. É imperativo analisar todo o contexto fático que envolveu a transação.

No caso dos autos, a transação contestada, no valor de R$ 7.999,99, foi realizada de forma absolutamente destoante do perfil de consumo dos recorridos. Conforme se depreende das faturas de cartão de crédito acostadas aos autos (IDs 12410743, 12410744 e 12410745), o padrão de gastos mensais dos autores nos meses anteriores à fraude era significativamente inferior, oscilando em torno de R$ 1.500,00, com compras majoritariamente de valores modestos e rotineiros. Uma única transação à vista, em valor que comprometeria expressivamente o limite de crédito e representaria mais de cinco vezes a média de seus gastos mensais, deveria, por si só, acender um alerta nos sistemas de monitoramento antifraude da instituição financeira.

A falha em identificar e bloquear uma operação com características tão díspares do comportamento habitual do consumidor configura, sem dúvida, um defeito na prestação do serviço.

Ademais, a conduta dos recorridos após a percepção da fraude reforça a verossimilhança de suas alegações e demonstra a sua boa-fé. Conforme narrado e comprovado, a primeira recorrida, de forma imediata, adotou todas as providências que estavam ao seu alcance: bloqueou o cartão via aplicativo, contestou a transação presencialmente em uma agência do banco e negou a autenticidade da compra quando contatada pela central de segurança da própria instituição (ID 12410742). O fato de o banco, mesmo diante de todas essas manifestações inequívocas de que se tratava de uma fraude, ter permitido a concretização do débito, evidencia uma falha grave em seus procedimentos internos.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram devidamente configurados. A situação vivenciada pelos recorridos extrapolou o mero dissabor do cotidiano.

O valor arbitrado pelo juízo
a quo
, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada autor, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico-punitivo da medida, sem implicar em enriquecimento ilícito para os ofendidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Condeno o recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)